Tribunal: STF
Processo: ARE 1569153
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 10 DA LEI N.º 8.429/1992. RÉU FALECIDO. CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO AO RESSARCIMENTO DO DANO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Apelante ao ressarcimento integral do dano causado ao erário nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992. 2. Aplicável a Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/1992) ao caso em questão, tendo em vista que o ato ímprobo ocorreu durante sua vigência, em 1993. 3. Igualmente não merece prosperar a alegada prescrição, tendo em vista que a presente ação se limita à condenação pelo ressarcimento integral dos danos, sobre a qual não incide prazo prescricional, conforme previsão constitucional (art. 37, §5º) e também amplamente reconhecido pela jurisprudência do STF (Tema 897 - RE 852475). 4. Restou comprovado diante da farta prova documental, especialmente da sentença penal condenatória, transitada em julgado, que o réu agiu com dolo na fiscalização realizada perante à SESNI, inserindo informações falsas no relatório elaborado com o objetivo de manter o benefício garantido às entidades filantrópicas, causando prejuízo ao erário no montante avaliado em mais de R$ 56 milhões. 5. In casu, a conduta ímproba dolosa é subsumível ao art. 10 da Lei n.º 8.429/92, eis que do ato resultou efetiva lesão ao erário. O artigo 10 da Lei n.º 8.429/92 disciplina a improbidade administrativa que causa lesão ao erário, com perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei. É indispensável, para a adequação da conduta neste dispositivo legal, que tenha ocorrido a efetiva lesão ao erário, devendo, ainda, existir prova da conduta dolosa, o que se verificou no caso concreto. Precedente. 6. Dessa forma, não merece reforma a sentença igualmente nesse ponto, uma vez que a prática de ato doloso de improbidade administrativa pelo réu, no sentido de falsear diversas informações prestadas ao INSS, com o intuito de garantir a manutenção do caráter filantrópico da SESNI e sua conseqüente isenção de contribuições previdenciárias, restou devidamente comprovada nos autos. 7. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da condenação do Espólio de Antônio Oliveira de Aguiar Filho, solidariamente, com os demais réus da demanda principal, ao ressarcimento ao erário, cabendo esclarecer que os sucessores/herdeiros responderão, no limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, pelos danos causados ao erário, nos termos do art. 8º da Lei 8429/92 - (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). 8. Apelação conhecida e desprovida” (eDOC 414 – ID: 02b89741, p. 11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se preliminarmente a ocorrência da prescrição. Aduz-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional foi reiniciado em 13/06/1994 (23/02/1994 + 140 dias =13/06/1994), sendo que seu termo final (após 5 anos) deu-se em 13/06/1999, muito embora a ação de Improbidade tenha sido proposta em 26/01/2006, o que supera, e muito, o lapso prescricional (eDOC 461 – ID: 76b6d35b, p. 19).



    Argumenta-se que o então réu, antes de tudo, precisaria SER CONDENADO “POR ATOS PRÓPRIOS” (individualização da conduta) e “CONTRA DISPOSIÇÃO LEGAL ESPECÍFICA” na Ação de Improbidade, não sendo o Ressarcimento ao Erário um feito “CONCOMITANTE” e sim uma das PENAS, sem que esta tenha o poder de desconfigurar a natureza jurídica da Ação PRINCIPAL de Improbidade, muito menos impingir suas “peculiaridades” àquela Ação (eDOC 461 – ID: 76b6d35b, p. 20).



    Sustenta-se, ainda, que no caso dos autos não houve comprovação da prática de ato de improbidade. Afirma-se que NÃO FOI APONTADA QUALQUER NORMA EVENTUALMENTE VIOLADA(...) e que (...) NÃO EXISTE QUALQUER NORMA DE CONDUTA, ADMINISTRATIVA OU LEGAL, A QUAL ESTIVESSE SUBMETIDO O RÉU, QUE TENHA SIDO VIOLADA (eDOC 461 – ID: 76b6d35b, p. 35).



    Argumenta-se que o GERENTE DA GRAF NÃO EXERCIA QUALQUER (PAPEL) DEVER FISCALIZATÓRIO, cabendo apenas aos FCP – Fiscais de Contribuições Previdenciárias tal obrigação(...), que (....) Não só INEXISTE qualquer norma que prescreva a adoção das condutas apontadas, como EXISTEM inúmeras normas legais que vedam decisões discricionárias por parte dos Servidores Públicos (...) e que (...) imperioso que fossem apontadas especificamente as normas infringidas por Antonio Aguiar (eDOC 461 – ID: 76b6d35b, p. 43-45).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor dos recorrentes visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedentes os pedidos para condenar os recorrentes como incursos nas condutas então positivadas no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com aplicação das sanções do art. 12, II, da mesma lei. 



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, introduziu ao art. 10 da Lei nº 8.429/1992 a necessidade da comprovação do dano efetivo ao patrimônio público como condição para a condenação pelo ato de improbidade previsto neste dispositivo:  



    Redação antiga do art. 10 da Lei nº 8.429/1992:  



    “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente”  



    Redação nova do art. 10 da Lei nº 8.429/1992:  



    “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente”  



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 10 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas que provoquem prejuízo ao erário; (ii) necessidade de efetivo e comprovado dano ao erário.  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 10, da Lei nº8.429/1992 (atos que causam prejuízo ao erário), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma conduta que provoque efetivo e comprovado prejuízo ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o agente público, sucedido pelo espólio ora recorrente, agiu com dolo ao inserir informações falsas em documentos fornecidos ao INSS, com o objetivo de assegurar a manutenção do caráter filantrópico da SESNI e, por conseguinte, a isenção de contribuições previdenciárias. Com base nisso, reconheceu a obrigação de ressarcir ao erário o valor correspondente ao prejuízo apurado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Doutrinariamente, a improbidade é uma espécie de ilegalidade qualificada pela intenção de violar a legislação e pela gravidade da lesão à ordem jurídica. Em outras palavras: a tipificação da improbidade depende da demonstração da má-fé ou da desonestidade, não se limitando à mera ilegalidade, bem como da grave lesão aos bens tutelados pela Lei de Improbidade Administrativa. 



    Nesse aspecto, convém mencionar que a reforma implementada pela Lei 14.230/2021 apresentou nítida preocupação em restringir a aplicação das severas sanções de improbidade às condutas dolosas praticadas por agentes públicos e terceiros, extinguindo a modalidade culposa de improbidade inicialmente prevista no art. 10 da Lei 8.429/92. 



    Além disso, a nova redação do parágrafo terceiro do art. 1º, da LIA, dispõe que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.



    Outra inovação diz respeito à exigência de dolo específico para configuração da improbidade, na forma do parágrafo segundo do art. 1º da LIA, também introduzido pela Lei 14.230/2021. Nessa linha, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, não bastando a voluntariedade do agente. 



    Com isso, pode-se afirmar que a jurisprudência tradicional do STJ, firmada no sentido de que bastaria o dolo genérico para caracterização da improbidade, restou superada pela reforma legal, passando-se a exigir o dolo específico na prática.



    (...)



    Ante o mencionado julgado do STF, não há mais como se discutir sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 em relação aos casos de atos de improbidade administrativa culposos nas demandas em curso sem condenação transitada em julgado. Como consignado na tese descrita acima, a Corte Suprema estabeleceu que a norma benéfica da Lei nº 14.230/2021, no que concerne à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes, ressaltando expressamente sua aplicação aos atos de improbidade culposos nas demandas sem condenação transitada em julgado. 



    Na hipótese, o Juízo a quo condenou o ESPÓLIO DE ANTONIO OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, nos termos do art. 12 da LIA, de forma solidária com os demais réus do processo principal 0000113-45.2006.4.02.5110, condenados pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da LIA. 



    Em suas razões recursais, o ESPÓLIO sustenta, resumidamente, a (i) irretroatividade da Lei 8.429/1992, uma vez que os fatos supostamente ocorreram entre 09/1991 e 03/1992; (ii) incidência da prescrição; (iii) ausência de conduta ímproba e; (iv) ausência de dolo (Evento 214). 



    A respeito da alegada irretroatividade da LIA, cumpre esclarecer que a Lei de Improbidade Administrativa foi publicada em 1992 e, de acordo com seu artigo 24, entrou em vigor na data de sua publicação.



    O ato ímprobo em questão ocorreu em 1993, com o relatório elaborado após a fiscalização na SESNI a respeito da apuração da regularidade ou não da caracterização de filantropia da entidade no período de 1992. Portanto, perfeitamente aplicável a LIA ao caso em questão, tendo em vista que o ato ímprobo ocorreu durante sua vigência. 



    Com relação à prescrição, igualmente não merece prosperar a alegação da Apelante, tendo em vista que a presente ação limita-se à condenação pelo ressarcimento integral dos danos, sobre a qual não incide o prazo prescricional, conforme previsão constitucional e também amplamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF. 



    No caso em questão, incide a regra estabelecida no artigo 37, §5º, da Constituição Federal de 1988. Portanto, não há que se falar em prescrição do direito de buscar ressarcimento ao erário diante da disposição constitucional (...)



    Já no que se refere ao ato ímprobo, o Apelante, em conluio com os demais réus do processo principal, servidores públicos na época dos eventos, deixaram de comunicar ao INSS que a Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu (SESNI), instituição educacional sob sua fiscalização, não satisfazia os requisitos para obter o Certificado de Isenção e, assim, não poderia ser reconhecida como uma entidade filantrópica. 



    Conforme apurado na investigação disciplinar que teve origem a partir de um relatório da Equipe de Supervisão Técnico-Operacional da Coordenadoria de Arrecadação e Fiscalização/RJ, diversas irregularidades de natureza jurídica e contábil relacionadas à manutenção da isenção de contribuições previdenciárias foram descobertas (Evento 151, PROMOCAO8, 9 e 10). 



    O Apelante, portanto, infringiu diversos princípios da Administração Pública, causando prejuízo aos cofres públicos ao apresentar declaração falsa sobre a natureza filantrópica da SESNI, o que impediu a cobrança das contribuições previdenciárias devidas desde as datas de sua fiscalização. Tal conduta configura ato de improbidade administrativa, conforme estabelecido no art. 10, I, VII e XII da Lei nº 8.429/92. 



    Nesse sentido, o Juízo da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro prolatou a bem lançada sentença nos autos da ação penal nº 95.32222-6, reconhecendo que os réus Antônio Oliveira de Aguiar Filho, José Alves e Luiz Carlos Alves dos Santos agiram com dolo ao distorcer diversas informações fornecidas ao INSS. Essa conduta tinha como objetivo assegurar a manutenção do caráter filantrópico da SESNI e, por conseguinte, a isenção de contribuições previdenciárias.



    (...)



    Dessa forma, restou comprovado, diante da farta prova documental (Evento 151), especialmente da sentença penal condenatória (Evento 151, PROMOCAO2 e 3), transitada em julgado, que o réu agiu com dolo na fiscalização realizada perante à SESNI, inserindo informações falsas no relatório elaborado com o objetivo de manter o benefício garantido às entidades filantrópicas, causando prejuízo ao Erário no montante avaliado em mais de R$ 56 milhões (Evento 151, PROMOCAO4, fls. 20/21. 



    In casu, a conduta ímproba dolosa é subsumível ao art. 10 da Lei n.º 8.429/92, eis que do ato resultou efetiva lesão ao erário. 



    O artigo 10 da Lei n.º 8.429/92 disciplina a improbidade administrativa que causa lesão ao erário, com perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei. É indispensável, para a adequação da conduta neste dispositivo legal, que tenha ocorrido a efetiva lesão ao erário, devendo, ainda, existir prova da conduta dolosa, o que se verificou no caso concreto.



    (...)



    Dessa forma, também não merece reforma a sentença nesse ponto, uma vez que a prática de ato doloso de improbidade administrativa restou devidamente comprovada nos autos. 



    Por conseguinte, impõe-se a manutenção da condenação do Espólio de Antônio Oliveira de Aguiar Filho, solidariamente, com os demais réus da demanda principal, ao ressarcimento ao erário, sendo certo que os sucessores/herdeiros responderão, no limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, pelos danos causados ao erário, nos termos do art. 8º da Lei 8429/92 (...)” (eDOC 414 – ID: 02b89741)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim realizar a subsunção dos fatos narrados à hipótese prevista no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de aferir se subsistem provas suficientes da autoria e da materialidade dos atos de improbidade, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Ato doloso. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Murilo de Campos Valadares e Sebastião Espírito Santo de Castro contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ofensa direta à Constituição Federal de 1988 e se o revolvimento do acervo fático-probatório é desnecessário para a constatação de que não houve dolo. III. Razões de decidir 3. Ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável, bem como o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que não é possível a conclusão pela improcedência do pedido de plano, o que ocasionaria, consequentemente, a extinção do feito no ato de saneamento do processo. Desse modo, foi determinado o prosseguimento do feito para que a instrução processual correspondente seja realizada. 4. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 5. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1536218 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.09.2025 – grifo nosso)  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Improbidade administrativa. Dolo. Reexame de provas. Inovação recursal. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado por recorrente condenado por ato de improbidade administrativa, visando discutir a violação dos arts. 5º, LV, e 37, § 5º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário busca a reforma de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando a ausência de dolo na conduta que configurou improbidade administrativa. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento das exigências formais de demonstração de repercussão geral é condição para o conhecimento do recurso extraordinário e se a deficiência na preliminar de repercussão geral pode ser suprida em sede de agravo interno; e (ii) saber se o reconhecimento de dolo pelo Tribunal de origem permite o reexame da matéria em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com o disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do RISTF. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, não sendo possível suprir essa deficiência no agravo interno, em virtude da preclusão consumativa.6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao decidido no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo) para a configuração de ato de improbidade administrativa, tendo as instâncias de origem assentado a prática de conduta dolosa. 7. Para rever as premissas fáticas e probatórias adotadas pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF. 8. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não implica a atipicidade da conduta de frustrar a licitude de processo licitatório para favorecer interesses pessoais, caracterizando continuidade normativo-típica e afastando a retroatividade da lei nova. 9. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, quando os fundamentos não foram suscitados nas razões do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 11. Agravo interno não provido” (ARE 1554099 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 22.09.2025 – grifo nosso)  



    Por fim, acrescento que a orientação do Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 852.475, deixou claro que o campo de incidência do § 5º do art. 37 da Constituição deve ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa, fixando-se a tese de que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Eis a ementa deste precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”. (RE nº 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso)  



    Portanto, também no que se refere à imprescritibilidade da pretensão de aplicar a pena de ressarcimento ao erário, dada a sua natureza iminentemente indenizatória, o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente